Tribunal: TJSP
Processo: 1025604-74.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT - Males colunares - Ausente a incapacidade laborativa.

ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente Típico - Joelho direito - Comprovada a lesão e o nexo causal - Males não consolidados.

ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT - Ombros - Demonstrada a lesão e o nexo causal - Incapacidade laborativa total e temporária constatada pela prova pericial - Auxílio-doença devido –

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT - Males colunares - Ausente a incapacidade laborativa.

ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente Típico - Joelho direito - Comprovada a lesão e o nexo causal - Males não consolidados.

ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT - Ombros - Demonstrada a lesão e o nexo causal - Incapacidade laborativa total e temporária constatada pela prova pericial - Auxílio-doença devido – Procedência da ação mantida - Recursos parcialmente providos.